Tribunal: TJDFT
Processo: 0700038-96.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA TUTELA. CONCURSO PÚBLICO. EXTENSO LAPSO TEMPORAL ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME E A CONVOCAÇÃO PARA A APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E MATRÍCULA EM CURSO DE FORMAÇÃO. NECESSIDADE DE CONVOCAÇÃO PESSOAL. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PUBLICIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA. RISCO DE DANO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de interno interposto pelo autor do PJE n. 0766997-69.2021.8.07.0016, em face de decisão de decisão de indeferimento de tutela de urgência.
2. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. No caso ora em análise, o Edital 026, de resultado final de aprovados e homologação do concurso público, foi publicado na data de 18/12/2017. O demandante foi convocado para a apresentação e entrega dos documentos exigidos para o ingresso no Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal e matrícula no Curso de Formação de Praças Bombeiros Militares (CFPBM) no Quadro Geral de Praças na Qualificação Bombeiro Militar Geral Operacional – QBMG-1, por meio do Edital N. 094, de 10/11/2021.
4. Após a contestação apresentada pelo réu, verifica-se que restou incontroversa a inocorrência de convocação pessoal do recorrente.
5. Ademais, verifica-se no caso o transcurso de extenso lapso temporal entre a homologação do certame e a convocação publicada no Edital N. 094, de 10/11/2021.
6. O item 19.8 do edital do certame (ID 32869464 - Pág. 8), acerca do dever de o candidato manter o seu endereço atualizado no cadastro da banca examinadora, reforça a conclusão de que caberia ao réu o dever de enviar comunicação pessoal à parte autora.
7. A nomeação em concurso público após considerável lapso temporal da homologação do resultado final, sem a notificação pessoal do interessado, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade, não sendo suficiente a convocação para a fase posterior do certame por meio do Diário Oficial, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes: (REsp 1645213/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 20/04/2017); (Acórdão n.1109312, 20170020137866MSG, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 26/06/2018, Publicado no DJE: 18/07/2018. Pág.: 11).
8. A divulgação da convocação em sítios eletrônicos também não atende ao princípio da publicidade, sendo necessária a notificação pessoal do candidato.
9. Precedente: [...] Entende-se que caracteriza violação ao princípio da razoabilidade a convocação para determinada fase de concurso público, por meio de publicação do chamamento em diário oficial e pela Internet, quando passado considerável lapso temporal entre a homologação final do certame e a publicação da nomeação. Ora, é inviável exigir que o candidato acompanhe, diariamente, durante longo lapso temporal, as publicações no Diário Oficial e na Internet. (MS 15.450/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeiro Seção, DJe 12/11/2012; RMS 50.924/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, Dje de 1o.6.2016). [...] 3. É entendimento consolidado desta Corte de que a nomeação em concurso público, após transcorrido considerável lapso temporal da homologação do resultado final do certame, sem a notificação pessoal do interessado, viola o princípio da publicidade e razoabilidade.[...] V - No caso dos autos, entre a homologação do certame, que ocorreu em 15/11/2012 (fl. 45) e a nomeação do recorrente, em 1o/4/2016, transcorreram aproximadamente 3 anos e 5 meses, ou seja, um lapso de tempo consideravelmente longo, o que exigiria a notificação pessoal do candidato de sua nomeação. A administração tinha o dever legal de intimá-lo por meio que assegurasse a certeza da ciência, não mais bastando, para isso, o envio de e-mail. Nesse sentido: RMS 47.160/MT, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/10/2015, DJe 13/10/2015; AgRg no RMS 33.369/MS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/12/2016, DJe 17/2/2017; RMS 50.924/BA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/5/2016, DJe 1o/6/2016. VI - Agravo interno improvido. (AgInt no RMS 54.381/MG, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/2/2018, DJe 26/2/2018.). [...]. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 65383 - MT (2020/0345704-0) (Ministro OG FERNANDES, 05/02/2021).
10. O Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios também já apresentou posicionamento no sentido de que a Administração Pública deve providenciar, além da publicação no diário oficial, meios efetivos de comunicação ao nomeado: [...] 3) A exigência genérica de que o candidato é responsável pelo acompanhamento de todos os atos do concurso mediante acesso ao diário oficial, além de penosa ao candidato, é desvirtuada do seu real propósito, que é o de garantir a publicidade, sobretudo nos dias atuais, em que outras ferramentas são muito mais eficazes na comunicação. (Acórdão 1158435, 07217640520188070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO Conselho Especial, data de julgamento: 19/3/2019, publicado no DJE: 27/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
11. Transcreve-se posicionamento desta Turma Recursal: [...] VI. No entanto, consoante entendimento jurisprudencial consolidado no âmbito do STJ, não se mostra razoável a convocação para determinada fase de concurso público apenas mediante publicação do chamamento em diário oficial quando passado considerável lapso temporal entre a realização ou a divulgação do resultado da etapa imediatamente anterior e a referida convocação, uma vez que é inviável exigir que o candidato acompanhe, diariamente, com leitura atenta, as publicações oficiais. (AgInt no AREsp 1527088/PB, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020). [...]. (Acórdão 1356596, 07001481220218070018, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 30/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
12. Com efeito, apesar de inexistir previsão expressa no edital do certame de intimação pessoal do candidato, em observância aos princípios constitucionais da publicidade e da razoabilidade, a Administração Pública deveria, mormente em face do lapso temporal decorrido entre a homologação do certame e a convocação em contexto, comunicar pessoalmente ao candidato sobre a publicação do ato.
13. A ausência de notificação pessoal do EDITAL N. 094 – CBMDF, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2021 evidencia a probabilidade do direito em contexto e o risco de dano apto à concessão da tutela de urgência. Precedente: (AgInt nos EDcl no AREsp 1.202.731/PI, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/8/2018, DJe 30/8/2018.)
14. Por fim, consoante a jurisprudência do STJ, a vedação contida nos arts. 1o, § 3o, da Lei 8.437/92 e 1o da Lei 9.494/97, quanto à concessão de antecipação de tutela contra a Fazenda Pública nos casos de aumento ou extensão de vantagens a servidor público, não se aplica nas hipóteses em que o autor busca sua nomeação e posse em cargo efetivo, em razão da sua aprovação no concurso público. (AREsp 1563366/GO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19.12.2019).
15. Decisão reformada. Tutela de urgência concedida para determinar que Distrito Federal proceda a uma nova convocação da parte recorrente, de forma pessoal, para apresentação e entrega dos documentos exigidos para o ingresso no Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal e matrícula no Curso de Formação de Praças Bombeiros Militares (CFPBM) no Quadro Geral de Praças na Qualificação Bombeiro Militar Geral Operacional – QBMG-1.
16. Recurso conhecido e provido.
17. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.